Tribunal: TJDFT
Processo: 0016374-91.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016374-91.2015.8.07.0003 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDA: IOLANDA ALVES DE BARCELOS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. INCIDENCIA DO CDC. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CLÁUSULA PENAL IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO AO FORNECEDOR. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. REQUISITOS. NÃO CABIMENTO AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas rés comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.551.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e submetido ao rito dos recursos repetitivos, deliberou pela Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC). 2.1. A pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de comissão de corretagem/sinal está sujeita ao prazo trienal previsto no inciso IV do § 3o do artigo 206 do Código Civil, cujo termo inicial de sua fluência dá-se com o desembolso feito a esse título, de modo que se encontra prescrita a pretensão da restituição de valores pagos à título de corretagem. 3. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019 – Tema 971). 4. O STJ, também em recurso especial repetitivo, deliberou que a cláusula penal moratória – cuja finalidade é indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação –, se estabelecida em valor equivalente ao locatório, não poderá ser cumulada com lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 4.1. Na situação em tela, há expressa previsão contratual com a finalidade de indenizar o consumidor pelo atraso na entrega do imóvel em porcentagem equivalente ao locatício. Logo, não se defere a cumulação. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 985, inciso I, do CPC, porque, havendo no contrato entabulado entre as partes previsão de multa para o caso de atraso na entrega do imóvel, é incabível a inversão de cláusula penal. Invocam, ainda, o decidido pela Corte Superior no Tema 971. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO (OAB/DF 28.970) e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB/DF 26.088). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada ofensa ao artigo 985, inciso I, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO (OAB/DF 28.970) e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB/DF 26.088). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015